Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002454-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATA NIEDUSIAK - CPF: 864.869.691-72 (AGRAVADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002454-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): OI S/A

AGRAVADO(S):

RENATA NIEDUSIAK

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NOVAÇÃO – FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR À DATA DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL - SUJEIÇÃO AO PLANO DE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

CRÉDITO DEVIDAMENTE LIQUIDADO E ATUALIZADO ATÉ 20/06/2016 – EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NO JUÍZO UNIVERSAL – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que
"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos"
, o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido.

A constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação, mas sim que crédito seja oriundo de fato ocorrido em momento anterior
ao pedido de recuperação judicial.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002454-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): OI S/A

AGRAVADO(S):

RENATA NIEDUSIAK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
OI S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, no cumprimento de sentença proveniente da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RENATA NIEDUSIAK
, reconheceu que o crédito submete-se ao regime da recuperação judicial deferida em favor da agravante e determinou a expedição de certidão de crédito com atualização até o dia 20 de junho de 2016, além da suspensão do processo pelo prazo de 2 anos, sem declarar a extinção do feito. (ID 34373966).

Em suas razões recursais (ID 34373958), a agravante alega encontrar-se em processo de recuperação judicial nos autos de processo no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

Afirma que após a assembleia geral de credores comunicou o juízo de Campo Verde, onde tramita a ação indenizatória, a ocorrência de novação dos créditos, bem como a sujeição ao plano de recuperação judicial.

Assevera que a decisão agravada, embora tenha reconhecido da novação do crédito, não determina a extinção do feito após a expedição de certidão de crédito o que viola a determinação do juízo universal e causa tumultuo processual.

Ao final, defende que não há que se falar em continuidade do feito, vez que o entendimento adotado pelo juízo universal é no sentido de extinção do processo principal após a expedição da certidão de crédito.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão agravada com a consequente extinção do feito principal após a habilitação da certidão de crédito junto aos autos da recuperação judicial, para que o pagamento seja realizado na forma prevista no plano de recuperação judicial.

A liminar foi indeferida (ID 34997467).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (ID 37008957).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso por entender que referido crédito caracteriza-se como extraconcursal (ID 437309789).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002454-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): OI S/A

AGRAVADO(S):

RENATA NIEDUSIAK

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
agravada
RENATA NIEDUSIAK

ajuizou
da
Ação Declaratório de Inexigibilidade de Cobrança c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais
com Pedido de Liminar Altera Parte em Antecipação Parcial de Tutela em face da
OI S/A
, aduzindo que seu nome foi negativado em razão do suposto inadimplemento do contrato no 0000005049450019, no valor de R$ 77,51 (setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), vencido em 15/04/2014 (ID 34373967).

Após o trâmite processual a ação foi julgada improcedente (ID 34373971).

Inconformada a autora/agrava interpôs recurso de apelação, o qual foi provido julgando procedente com a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação (ID 34373975).

Após o trânsito em julgado, a parte autora/agravada requereu o cumprimento de sentença, a qual foi deferida nos termos da decisão agravada (ID 34373983).

Inconformada, recorre a empresa OI S/A, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou a
expedição de certidão de crédito, mas não extinguiu o feito.

De acordo com o artigo 49 da Lei de no 11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que embora o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito da agrava tenha ocorrido em 11/10/2017, o fato gerador do ilícito se deu em 15/04/2014, data em que a agravada teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido, constata-se que referido crédito se originou em data anterior ao pedido de recuperação judicial formulado
nos autos de processo no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ,
em 20/06/2016, cuja homologação do plano se deu em 08/01/2018, motivo pelo qual se classificam como concursais e submetem-se ao plano de recuperação judicial.

Além disso, extrai-se dos autos que o crédito encontra-se devidamente liquidado e atualizado, conforme trecho da decisão agravada abaixo transcrito (ID 34373983):

“[...] Dessa forma, nos termos da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no. 0203711-65.2016.8.19.0001, o valor deverá ser atualizado até 20.06.2016.

Nesse contexto, levando-se em consideração que a condenação ocorreu em 11.10.2017, há de ser computado apenas juros moratórios até a data limite estabelecida no plano de recuperação judicia. Logo, tem-se por devido o valor de R$ 7.245,00. [...].”

Desta forma, razão assiste à agravante.

Isso porque, conforme entendimento recente do STJ, os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial sujeitam-se à habilitação no processo em trâmite no juízo universal por serem créditos concursais.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia. 2.
Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).
(g.n.).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4.
Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora
. 6. Recurso especial provido.
”
(REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).
(g.n.).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRETENSÃO DE NULIDADE DAS FATURAS COBRADAS REFERENTE A SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS, BAIXA DA RESTRIÇÃO E APONTAMENTO JUNTO AO SERASA E DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA –
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE
SENTENÇA
- CRÉDITO CONSTITUÍDO QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR, NÃO QUANDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – FATO GERADOR QUE ANTECEDEU O DEFERIMENTO DO PEDIDO - CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO ATUALIZADO ATÉ 20.06.2016 E EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO, PARA POSSIBILITAR A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA CREDORA PERANTE O JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há falar em inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, se o protocolo do agravante informando a sua interposição ocorreu no prazo estabelecido no artigo 1.018, §3o do CPC. “(...) O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à
recuperação

judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à
Recuperação

Judicial
não depende de provimento
judicial
anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido. 2. O art. 7o da Lei 11.101/2005 afirma que o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma extra
judicial
pelo próprio Administrado
Judicial
, ao elaborar o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento
judicial
para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de
recuperação

judicial
. (...)” (AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018). Mesmo o crédito da agravada sujeito ao concurso de credores, não cabe a extinção do
cumprimento
de
sentença
sem garantir a prévia liquidação e atualização até 20.06.2016 (deferimento da
recuperação

judicial
), com a emissão de respectiva certidão a fim de possibilitar a habilitação de seu crédito nos autos da
recuperação

judicial
.”
(N.U 1011583-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE
SENTENÇA
- CRÉDITO CONSTITUÍDO QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR, NÃO QUANDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – FATO GERADOR QUE ANTECEDEU O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO
– NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO ATUALIZADO ATÉ 20.06.2016 E EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO, PARA POSSIBILITAR A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA CREDORA PERANTE O JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- RECURSO PROVIDO. “(...) O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à
recuperação

judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à
Recuperação

Judicial
não depende de provimento
judicial
anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido. 2. O art. 7o da Lei 11.101/2005 afirma que o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma extra
judicial
pelo próprio Administrado
Judicial
, ao elaborar o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento
judicial
para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de
recuperação

judicial
. (...)” (AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018). Mesmo o crédito da agravada sujeito ao concurso de credores, não cabe a extinção do
cumprimento
de
sentença
sem garantir a prévia liquidação e atualização até 20.06.2016 (deferimento da
recuperação

judicial
), com a emissão de respectiva certidão a fim de possibilitar a habilitação de seu crédito nos autos da
recuperação

judicial
.”

(N.U 1017308-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO GERADO ANTES DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL, VALE DIZER, SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Revela-se concursal, vale dizer, sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, o crédito constituído antes do processamento da referida Recuperação Judicial.”

(N.U 1009985-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 26/11/2019).
(g.n.).

Tendo em vista que já houve inclusive a liquidação e atualização do crédito com a expedição da respectiva certidão de habilitação do crédito no juízo universal, e a extinção do feito, é medida que se impõe.

Portanto, após a determinação do valor devido, liquidado e atualizado, sendo o crédito oriundo de fato gerador anterior à data de deferimento da recuperação judicial, deve o magistrado proceder a expedição da certidão de crédito para que a parte exequente proceda sua habilitação no juízo da recuperação judicial, com a consequente extinção do feito originário, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
determinar a extinção do feito principal após a expedição da certidão para habilitação de crédito e intimação da parte exequente para que proceda sua habilitação nos autos de processo no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020